Tribunal: TJSP
Processo: 2258200-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Inventário – Decisão que rejeitou impugnação às primeiras declarações – Pretensão de colação de bem doado a neto – Inadmissibilidade – Liberalidade feita a descendente que ao tempo do ato não era herdeiro necessário dos doadores – Art. 2.005, parágrafo único, do Código Civil – Recurso não provido.